Tribunal: TJDFT
Processo: 0745103-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745103-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA LOPES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante da informação por parte da Agravante que seu nome encontra-se inscrito nos Cadastros de Proteção ao Crédito 9SERASA) determino incontinenti a retirada do seu nome no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$1.000,00 (hum mil reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem embargo de majoração em caso de descumprimento. Esclareço que se trata de extensão da Liminar deferida tão somente para este débito. Se porventura existir outras Negativações deverão continuar. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator